Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de importunação sexual, em que se pretende a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a fração de aumento da pena-base; (iii) o regime prisional; (iv) se devida indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima, corroborado pela testemunha que presenciou em parte os fatos – afirmou que escutou os passageiros dizerem que o réu encostou o pênis na vítima e viu o pênis dele ereto -, demonstrando que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal sem o consentimento dela, são provas suficientes para condenação.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que extrajudicialmente e em parte os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
7. A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 269 e 545; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2.3.21; REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8.11.23.